Tribunal: TJSP
Processo: 1125282-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO – Possibilidade de revisão dos contratos celebrados entre as partes, ainda que já extintos e/ou liquidados – Inteligência da Súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO – Possibilidade de revisão dos contratos celebrados entre as partes, ainda que já extintos e/ou liquidados – Inteligência da Súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação - Cabível, em relação aos contratos nos. 757249994, 775954118, 762786119 e 771305405, a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira - Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, ante a ausência de juntada do contrato firmado sob o no 775954119, aplica-se, para este contrato, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente – Apelo parcialmente provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, a partir da citação – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$35.459,41), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1125282-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ZANGIROLAME BARTH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37594
APEL.No: 1125282-95.2018.8.26.0100
COMARCA: 7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
APTE. : RAFAEL ZANGIROLAME BARTH (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : SANG DUK KIM
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATOS
BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO

Possibilidade de revisão dos contratos celebrados entre as
partes, ainda que já extintos e/ou liquidados Inteligência
da Súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Apelo provido”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS
TAXA MÉDIA DE
MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo
antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição
Federal,
não
era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação - Cabível, em relação aos contratos nos.
757249994, 775954118, 762786119 e 771305405, a
aplicação dos juros praticados pela instituição financeira -
Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa
mensal de juros, ante a ausência de juntada do contrato
firmado sob o no 775954119, aplica-se, para este contrato, a
taxa média de mercado para operações da mesma natureza,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente

Apelo parcialmente provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser
devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção
monetária, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora,
a partir da citação Apelo provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA
A instituição financeira
decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o
autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência,
observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo
em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede
recursal,
pelo
recorrido,
majoram-se
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$35.459,41), nos termos do art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
18.03.2020,
em
ação
revisional.
Todos os contratos firmados entre as partes,
com as devidas renovações, devem ser revisados, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
3
que o contrato no 775954119 não foi considerado pela r.
sentença. O salário deve ser preservado, assim como
observado o princípio da dignidade da pessoa humana. A
defesa do consumidor e a função social do contrato devem
ser igualmente observadas. A onerosidade excessiva,
especialmente em relação aos abusivos juros praticados,
coloca o consumidor em posição de vulnerabilidade.
Prequestiona a matéria discutida. O ônus da sucumbência
deve ser invertido. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 305/336.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pelo
apelante, com base em contratos bancários, firmados entre
as partes.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira
(fls. 01/14).
O ilustre magistrado “a quo” reconheceu a
aplicação do CDC à hipótese e julgou improcedente o
pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
284/287).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Depreende-se
dos
autos
que
as
partes
celebraram os seguintes contratos:

Contrato
de
renovação
consignação
no
757249994, firmado em 26.05.2010, no valor de
R$15.770,78, com taxa de juros mensal de 1,75% e
anual de 23,14% (fls. 82/83);

Contrato
de
renovação
consignação
no
775954118, firmado em 16.05.2011, no valor de
R$34.543,98, com taxa de juros mensal de 1,99% e
anual de 26,67% (fls. 91/93);

Contrato
de
renovação
consignação
no
762786119, firmado em 31.08.2010, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
4
R$20.599,23, com taxa de juros mensal de 1,76% e
anual de 23,28% (fls. 197/198);

Contrato
de
renovação
consignação
no
771305405, firmado em fevereiro/2011, no valor de
R$6.747,01, com taxa de juros mensal de 2,54% e
anual de 35,11% (fls. 251/258);

Contrato
de
renovação
consignação
no
775954119, não juntado aos autos.
Saliente-se que a revisão dos contratos
celebrados é possível, ainda que extintos e/ou liquidados.
Neste sentido, dispõe a Súmula 286 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores”.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- 9135802-41.2005.8.26.0000 - Apelação - Relator(a):
Candido Alem - Comarca: Lins - Órgão julgador: 16a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 10/05/2011 -
Data
de
registro:
15/06/2011
-
Outros
números:
991050180100
-
Ementa:
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito - Contrato de abertura de crédito em conta
corrente (cheque especial) e contratos de empréstimo -
Princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato,
probidade e vedação ao enriquecimento sem causa -
Aplicabilidade - Revisão de cláusulas contratuais -
Possibilidade. CERCEAMENTO DE DEFESA - Descabimento -
Julgamento antecipado da lide - Possibilidade - Dilação
probatória
e
realização
de
prova
pericial
-
Desnecessidade.
REVISÃO
DE
CONTRATOS
ANTERIORES
-
Contratos de renegociação de operações de crédito -
Consolidação de dívida oriunda de contratos anteriores -
Possibilidade de rever os contratos extintos - Súmula 286
do C. Superior Tribunal de Justiça. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - Inaplicabilidade - Autora - Pessoa jurídica
- Relação de insumo, e não de consumo. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS - Ocorrência - Lei Complementar n° 95 de 26 de
fevereiro de 1998 - Violação - Implementação legislativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
5
- Necessidade - Medida Provisória n° 1.963-17 em 30 de
março de 2000 - Relevância e urgência - Inocorrência -
Não aplicação. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Prova do erro no
pagamento do contrato - Dispensabilidade - Súmula 322 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Aplicabilidade -
Presunção que o pagamento decorreu de exigência do credor
- Devolução em dobro - Inocorrência de dolo ou má-fé -
Impossibilidade - Vedação do enriquecimento sem causa -
Recurso provido em parte”.
E,
no
tocante
à
limitação
de
juros,
esclareça-se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes
da revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica,
da mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §
3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável,
estando a depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF - Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação
dos juros praticados pelo banco, em relação aos contratos
nos. 757249994, 775954118, 762786119 e 771305405, que
não se revelaram, diante das provas dos autos, abusivos,
inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça Processo: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
6
no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2008/0209210-5 - Relator(a): Ministro RAUL
ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data
do Julgamento: 24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe
31/05/2012 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES.
1.
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
constitui cobrança abusiva; c) são inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em
12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 2. É admitida a incidência da
comissão de permanência desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
Porém, na hipótese dos autos, o contrato no
775954119, que deu origem, dentre outros, ao contrato no
775954118 (fl. 267), não foi trazido aos autos, de
maneira que, para este contrato, é cabível a cobrança de
juros com base na taxa média de mercado para operações da
mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0024310-62.2009.8.26.0032 Apelação - Relator(a): Erson
T. Oliveira - Comarca: Araçatuba - Órgão julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
10/08/2011 - Data de registro: 22/09/2011 - Outros
números: 00243106220098260032 - Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA.
Contrato de cheque empresa. Contrato não juntado aos
autos
pelo
banco
autor.
Ausência
do
percentual
contratado, contraposta pela inequívoca incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
7
juros remuneratórios no contrato, autoriza a aplicação da
taxa média de mercado para operações da espécie, não
incidindo ao caso a limitação dos juros ao patamar legal.
Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido. -
ANATOCISMO.
Contrato
bancário.
Admissibilidade
da
cobrança de juros capitalizados se houver pactuação.
Exegese da Medida Provisória n° 1.963-17/2000. Ausente o
contrato, não se conhece a existência de expressa
pactuação a respeito. Afastada a incidência da Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, a contratação se sujeita à
orientação da Súmula n° 121 do STF, a qual veda a
capitalização mensal de juros. Recurso improvido. -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admissibilidade da cobrança,
desde que expressamente pactuada e não cumulada com
outros encargos. Inexistindo demonstração nos autos de
estipulação
contratual
autorizando
a
incidência
da
comissão de permanência, em caso de inadimplemento, fica
proibida sua cobrança. Recurso improvido”.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.112.879 - PR (2009/0015831-8),
julgado em 12.05.2010, de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NAO PREVÊ
O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I -
JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇAO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros
à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente. (...)”.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, correção monetária, a partir do ajuizamento
da ação, e juros de mora, à razão de 1% ao mês, a partir
da citação.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1018351-68.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação
Cível / Bancários Relator(a): João Camillo de Almeida
Prado Costa Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125282-95.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Câmara de Direito Privado
-
Data
do
julgamento:
13/08/2019 - Data de publicação: 13/08/2019
Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Desnecessidade da
dilação probatória. Mera interpretação de cláusulas
contratuais. Cerceamento de defesa não configurado.
Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ). Omissão do banco na exibição de cópia dos
contratos,
a
inviabilizar
o
emprego
dos
encargos
financeiros alegadamente pactuados, aplicando-se juros
remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN, para as operações de crédito da espécie, com a
ressalva de que deverá prevalecer a taxa praticada à
época do pagamento pelo banco, caso seja mais favorável
ao tomador dos empréstimos [desde o crédito e até final
pagamento], juros legais de mora da citação e correção
monetária do ajuizamento da ação, vedada a capitalização
dos juros em periodicidade inferior a anual [não impugna
o autor o cômputo de juros capitalizados em periodicidade
anual]. Sentença de improcedência reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte
provido.
Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na
hipótese
dos
autos,
a
instituição
financeira decaiu de parte mínima do pedido, cabendo ao
apelante arcar com a integralidade do ônus da
sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele
concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$35.459,41, fl. 14), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.